Tribunal: TJDFT
Processo: 0751233-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751233-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROGAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: MARLILIA MELAO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado na fase de cumprimento de sentença, n. 0707967-13.2019.8.07.0004, que tramita junto ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. O presente agravo foi distribuído em 02/12/2020 inicialmente para a 1a Turma Cível do Tribunal, e depois redistribuído para esta turma, em razão da incompetência daquele órgão. Ocorre que no mesmo dia (02/12/2020), também foi distribuído para esta 2a. turma recursal de juizados o agravo de n. 0701833-11.2020.8.07.9000, para relatoria deste signatário. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, em razão da litispendência verificada com os autos n. 0701833-11.2020.8.07.9000, distribuído para relatoria deste signatário, tendo, inclusive, despacho proferido. A litispendência se configura quando houver uma segunda ação idêntica à que se encontra pendente, com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC), o que se verifica no presente caso. Ante o exposto, à míngua de pressuposto de admissibilidade, na forma do artigo 10, inciso V, do RITRJEDF, c/c artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020 15:56:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator